Tribunal: STF
Processo: HC 236123
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 9.310/2024-STF (doc. eletrônico 11), a defesa formula pedido de reconsideração da decisão por mim proferida em 11/12/2023 (doc. eletrônico 9), requerendo que “seja analisado o pedido formulado no presente habeas corpus DE OFÍCIO por esse Nobre e Justo Ministro”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a decisão a qual se busca a reconsideração transitou em julgado em 19/12/2023 (doc. eletrônico 10) e o presente pedido foi protocolizado nesta Suprema Corte somente em 5/2/2024 (doc. eletrônico 12), circunstância que o torna manifestamente incabível.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe de 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe de 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Retornem os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator